Tribunal: STF
Processo: Rcl 41592
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Roger Lopes da Silva assevera haver o Juízo da Segunda Auditoria da Justiça Militar de Porto Alegre/RS, no processo nº 0070150-59.2020.9.21.0002, inobservado o teor do verbete vinculante nº 14 e do enunciado nº 521 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, o Ministério Público apresentou denúncia contra si, ante apontada prática dos crimes de peculato e violação de sigilo funcional. Afirma que, solicitada cópia integral das interceptações telefônicas realizadas no curso do inquérito policial e de outros elementos neste encartados, o pedido foi indeferido, surgindo o arguido descompasso quanto ao verbete vinculante nº 14. Frisa que, no tocante ao fato configurador de peculato, o Juízo determinou o arquivamento da denúncia. Alude a oferecimento de nova peça acusatória, baseada no mesmo evento, a resultar na apontada ofensa ao enunciado nº 524.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. Pretende, no mérito, seja determinado o acesso ao inquérito policial nº 1000462-61.2018.9.21.0002, inclusive aos elementos resultantes das interceptações telefônicas e demais medidas de investigação, bem assim o arquivamento da denúncia.
    2. No que concerne à alegada contrariedade ao verbete nº 524 da Súmula, cumpre assentar a excepcionalidade do manuseio da reclamação. Esta pressupõe a usurpação da competência do Supremo, o desrespeito a decisão por si proferida ou a enunciado dotado de eficácia vinculante, cabendo demonstrar, na inicial, o atendimento de algum desses requisitos. Mostra-se inadequada medida envolvendo enunciado desprovido de eficácia maior.
    Relativamente à suposta inobservância do verbete vinculante nº 14, a leitura do ato questionado revela disponibilizados à defesa todos os elementos contidos no inquérito policial que deu origem à persecução criminal. Confiram trecho:
    […]
    Portanto, todos os dados e elementos que sustentam a exordial acusatória, segundo explicitado pela titular da ação e firmatária daquela peça, e reconhecido pelo requerente, encontram-se naquele expediente e são, até este momento, os únicos elementos de prova constantes do feito, já que a instrução processual sequer se iniciou, ante a sucessiva suspensão dos prazos e atos processuais presenciais em razão da pandemia de COVID-19. 
    E o IPM nº 1000462-61.2018.9.21.0002 encontra-se - e nem poderia ser diferente, como ocorre em todos os feitos - integralmente anexado ao presente, na capa eletrônica do feito, in "Processo relacionado". 
    A alegada "paridade de armas" esgrimida como razão dos vários pedidos encontra-se, indubitavelmente, assegurada. Os dados e elementos utilizados pelo Ministério Público para oferecimento da denúncia de Ev 1 - constantes do IPM nº 1000462-61.2018.9.21.0002 - são exatamente os mesmos, pelo menos até aqui, que os ora colocados à disposição dos denunciados - o próprio IPM nº 1000462-61.2018.9.21.0002, integrante do presente feito. 
    [...]
    Eventual nulidade decorrente da consideração de provas tidas por ilícitas deve ser suscitada na via apropriada, sendo impróprio utilizar a reclamação como sucedâneo recursal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator